Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-95.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0705425-95.2019.8.07.0012 APELANTE: SEBASTIAO XAVIER FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de id 19368463 e ao documento de id 19368466 (referentes à renúncia por parte da advogada ao mandato outorgado pela vítima/parte interessada), tendo em vista ser o Ministério Público o titular da presente ação penal. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, promovidas as anotações e comunicações devidas, baixem-se os autos para o Juízo de origem para as providências cabíveis quanto ao cumprimento da sentença penal condenatória. Cumpra-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator